Tribunal: TJDFT
Processo: 0731808-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional se a sentença considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos.
2. Incumbe ao devedor indicar a qual débito está oferecendo pagamento, nos termos do art. 352 do CPC.
3. A despeito de a parte autora aduzir que foram considerados documentos que não dizem respeito ao negócio jurídico entabulado entre as partes, incumbia a ela apresentar impugnação aos supostos pagamentos demonstrando que foram feitos para quitação de outras dívidas, como ocorreu com os documentos em duplicidade.
4. Os comprovantes juntados aos autos como transferências anteriores à data da assinatura do termo não são válidos para comprovar pagamento posterior, considerando que não se paga por débito futuro, além disso, ao firmar a confissão da dívida, declara-se que a partir daquele momento se tem a dívida cheia e passa-se a amortizá-la. Ou seja, não há como considerar pagamentos realizados antes mesmo de o Termo de Confissão de Dívida ter sido firmado.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.